Tribunal: TJDFT
Processo: 0741516-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Revisão criminal. Furto qualificado. Repouso noturno. Tese firmada em julgamento de recurso especial repetitivo. Aplicação retroativa. Impossibilidade.
1 - O e. STJ, no julgamento do AgRg no HC n. 779.647/SC, em 6.12.22, firmou entendimento de que não se admite, por meio de revisão criminal, a desconstituição dos efeitos da coisa julgada com fundamento em alteração de entendimento jurisprudencial, ainda que firmado em julgamento de recursos repetitivos - precedente qualificado.
2 – Em observância ao que decidiu o e. STJ, não se admite rever a pena de condenação transitada em julgado com base na tese firmada no tema 1.087, seja pela via revisional ou em execução penal.
3 - Revisão criminal julgada improcedente.